Tribunal: TJMT
Processo: 1020144-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020144-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), NILTON JESUS DA SILVA - CPF: 140.809.151-87 (AGRAVANTE), VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (AGRAVADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (AGRAVADO), LAUDENCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 534.836.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), N J TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.040.528/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020144-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: NILTON JESUS DA SILVA

AGRAVADO: PHILIPS DO BRASIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO E DE RESPECTIVA RESTRIÇÃO NO RENAJUD – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE APENAS 50% DA DÍVIDA EXECUTADA – DESCABIMENTO – DEVEDOR SOLIDÁRIO –ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS É SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESARRAZOABILIDADE – TRÂMITE DA EXECUÇÃO POR VINTE ANOS SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM ACORDO OU PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na condição de sócio proprietário
da empresa devedora
juntamente com o co-executado
, o agravante (devedor solidário) responde pela totalidade da dívida se assim o exigir a exequente, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não havendo falar-se em responsabilidade por apenas 50% do débito.

Há de ser mantida a constrição do veículo do executado se não há dos autos provas de que o imóvel de sua propriedade penhorado é suficiente para satisfação da integralidade da dívida executada.

Não se mostra razoável protelar ainda mais o deslinde da Execução com a designação de audiência de conciliação, se o feito já se arrasta por vinte anos sem manifestação anterior de interesse em acordo ou pagamento da dívida pelo executado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILTON JESUS DA SILVA
na

Execução por Título Extrajudicial
ajuizada por
PHILIPS DO BRASIL LTDA
em face do agravante, de N J TELECOMUNICACOES LTDA e de LAUDENCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA, contra a decisão
que indeferiu os pedidos de desconstituição da penhora sobre o veículo Fiat/Strada Trec de sua propriedade e de realização de audiência de conciliação
.

Em síntese, sustenta o agravante que é devedor de apenas 50% do valor do débito, por possuir outro executado, bem como que a penhora realizada no seu imóvel em 10/06/2003 satisfaz integralmente a dívida para quitação da sua parte.

Defende a existência de equívoco na restrição junto ao Renajud do seu veículo, pois o imóvel penhorado é suficiente para quitação do débito, devendo ser procedida nova avaliação.

No mais, alega que possui interesse em conciliação e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID

65679485).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 71846982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravada, em 01/06/2000, ajuizou em desfavor do ora agravante e de seu sócio Execução de Título Extrajudicial, com base em Instrumento Particular de Novação relativa a dívida de anterior obrigação mercantil, no valor de R$ 51.832,35 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Consta que após a restrição junto ao sistema RENAJUD do veículo de sua propriedade Fiat/Strada Trek, placa KAA9474, o agravante peticionou requerendo a desconstituição da constrição e a realização de audiência de conciliação.

Em razão do indeferimento de tal pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que o agravante é devedor solidário na ação executiva, de modo que responde pelo todo e não apenas por 50% da dívida conforme alega, nos termos do artigo 275 do Código Civil, podendo exigir sua quota do co-devedor (artigo 283 do CC).

Nesse sentido:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MÉRITO – AVALISTA QUE ASSINOU O CONTRATO NA CONDIÇÃO DE
DEVEDORA SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES
- DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ – DÍVIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Esta Corte possui entendimento assente de que o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensável à solução da lide. 2. (...). (AgInt no AREsp 869.434/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019). 2.
Tendo a avalista assinado o contrato de abertura de conta corrente e cheque especial na condição de devedora solidária igualmente responde pela totalidade da dívida e eventuais prorrogações
. 3. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ)
." (TJMT - N.U 0002369-78.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Portanto, na condição de sócio proprietário juntamente com o executado

LAUDENCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA da empresa devedora N J TELECOMUNICACOES LTDA, a parte agravante responde pela totalidade da dívida, se assim o exigir a exequente, e não apenas 50% conforme alega.

Nesse contexto, apesar da alegação do agravante no sentido de que o imóvel de sua propriedade penhorado nos autos (ID 38988110 - Pág. 6 dos autos de origem) satisfaz a integralidade da dívida, não há dos autos provas nesse sentido.

Até porque, denota-se do andamento processual do processo de origem que de acordo com a exequente/agravada (ID 40117347), o débito executado atualizado, em setembro/2020, atinge a importância de R$ 505.617,30 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e trinta centavos).

Logo, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, nenhum equívoco na restrição junto ao RENAJUD do veículo do agravante, afigurando-se prudente a sua manutenção a fim de garantir, juntamente com o imóvel penhorado, a quitação da dívida.

Por fim, imperioso destacar que a execução já se arrasta por vinte anos, não tendo o agravante, durante todo esse período, manifestado interesse em acordo ou pagamento da dívida, não se mostrando razoável protelar mais ainda o deslinde da demanda com a realização de audiência de conciliação, mormente no período de pandemia que estamos vivendo.

Ademais, se o executado tivesse mesmo interesse em se conciliar conforme alega, teria ao menos apresentado nos autos proposta de pagamento da dívida, sem necessidade de marcar audiência para tanto.

Desta feita, não merece reparos a decisão que indeferiu os pedidos do executado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021